Tribunal: STF
Processo: AI 833276
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no agravo de instrumento. Servidor público. Subtetos remuneratórios. Subsistência após a EC nº 19/98. Possibilidade. Aplicabilidade do art. 37, inciso XI, após alteração, condicionada à promulgação de lei de iniciativa conjunta. Vigência protraída no tempo da norma em sua redação original. Precedentes. Ação rescisória julgada procedente.



    1. Pacífico o entendimento deste Tribunal de que a aplicabilidade do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação que a ele foi conferida pela EC nº 19/98, estava condicionada à promulgação de lei federal de iniciativa conjunta, o que não ocorreu, razão pela qual permaneceu em vigor a redação original do referido artigo, que previa a possibilidade de fixação de tetos remuneratórios por Poder.



    2. Vigente o texto originário da Constituição, manteve-se hígida, mesmo após o advento da EC nº 19/98, a Lei paulista nº 6.995/90, que fixou como subteto remuneratório para os servidores estaduais a remuneração do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo.



    3. Agravo regimental do Estado provido para sanar erro material na parte dispositiva da decisão agravada. Agravo regimental da parte adversa não provido.